Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31279588, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos ROXANE DELGADO ALMEIDA, RUBENS MOREIRA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (SUCESSOR DE RUI BARBOSA DA SILVA ID - 24292889), RUY BARBOSA DA SILVA e SALOMAO BARREIRA LIRA NETO. Nesse quadro, foi determinada a remessa do feito à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos. No ID: 31762076, o DF pugnou seja observado o período exequendo do beneficiário SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO, conforme declaração funcional de ID: 11513830 - p. 14, a qual atesta que foi exonerado em 3/7/2000. A fim de garantir celeridade, prossiga-se com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, observando-se a ressalva feita pelo DF em face do servidor SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO. Acostados os cálculos judiciais, às partes. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador